Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00489
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-04
Data de publicação: 2006-05-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2003/0489
Acusados:
Henrique Freihofer Molinari
Leandro de Souza
Paulo Juliano Nicolielo Junior
RMC S/A DTVM (ex RMC S/A Sociedade Corretora)
Rubens dos Reis Andrade
Wagner Imperatore Nogueira
Ementa:
Realização de operação fraudulenta, vedada pelo item I e conceituada pelo
item II, alínea c, da Instrução CVM no 08/79. Multa e absolvições.
Infração ao disposto no inciso III, artigo 3o, combinado com o artigo 15,
inciso I, ambos da Instrução CVM no 355/01. Multa e absolvições.
Infração ao disposto no inciso II, artigo 8o, e seu caput, da Instrução CVM no
355/01. Multa e absolvições.
Infração ao disposto nos incisos I e II, artigo 14, da Instrução CVM no 355/01.
Multa e absolvições.
Infração ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM no 220/94, em vigor na
época dos fatos. Multa e absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Cassar o registro do senhor Leandro de Souza para o exercício da atividade de
agente autônomo, pelo prazo de cinco anos, pela realização de operações
fraudulentas, vedadas pelo item I e conceituadas pelo item II, alínea c, da Instrução
CVM no 08/79.
2) Aplicar-lhe a pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
infração aos seguintes dispositivos:
(i) inciso III do art. 3o da Instrução CVM no 355/01;
(ii) inciso II, art. 8o, e seu caput, da Instrução CVM no 355/01;
(iii) incisos I e II, artigo 14, da Instrução CVM no 355/01;
(iv) inciso I, art. 15, c/c o inciso III, art. 3o da Instrução CVM no 355/01; e
(v) art. 12 da Instrução CVM no 220/94, em vigor na época dos fatos.
3) Absolver os indiciados Henrique Freihofer Molinari, Paulo Juliano Nicolielo Junior,
RMC S/A Sociedade Corretora, Rubens dos Reis Andrade e Wagner Imperatore Nogueira
da imputação de responsabilidade pela prática de operação fraudulenta, vedada pelo item
I e conceituada pelo item II, alínea "c’, da Instrução CVM no 08/79; e
4) Absolver a RMC S/A Sociedade Corretora e seu diretor , o senhor Henrique Freihofer
Molinari, da imputação de infração aos incisos III, artigo 3o, da Instrução CVM no 355/01 e
I, artigo 1o, da Instrução CVM no 220/94.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
1/17

com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse ao qual poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o doutor Jorge Rojas Carro, representante legal do indiciado Paulo Juliano Nicolielo Junior.
O indiciado Leandro de Souza não constituiu advogado.
Ausente o advogado Francisco Eurico Nogueira de Castro Parente, representante legal da RMC S/A Sociedade
Corretora e dos senhores Henrique Freihofer Molinari, Rubens dos Reis Andrade e Wagner Imperatore Nogueira.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Arnaldo Almeida de Amorim, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Sergio Weguelin, por motivo de férias.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação oferecido pelo Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários -
SMI, em 06.06.05, para apurar a responsabilidade de diversas pessoas acusadas da prática de operações irregulares
ocorridas no âmbito da RMC S/A Sociedade Corretora.
Da origem
02. O início da apuração dos fatos teve por origem as correspondências enviadas à Bovespa pelos srs. Marcelo Luiz
Arietti (fls. 2392/2482), Renato Beviláqua Pinheiro (fls. 2597/2692) e Norival Zaccharias (fls. 2483/2596), por meio das
quais formularam pedidos de ressarcimento ao Fundo de Garantia da Bovespa alegando a prática de fraudes pelo Sr.
Leandro de Souza, agente autônomo de investimento credenciado pela RMC. Segundo o SMI, de fato, foram
apurados elementos que demonstram que não apenas essas pessoas foram lesados, mas, também, outros
investidores tais como Francisco José Lampkowski (fls. 2009/2016 e 2388/2391), Teruo Watanabe (fls. 2354/2387) e
Guaracy Francisco Ingracia (fls. 2273/2353 e 2029/2035), que, no entanto, apesar de instados por esta CVM a se
manifestarem, não o fizeram.
Das Preliminares
03. De acordo com as informações obtidas na correspondência do Sr. Norival Zaccharias para a Bovespa e de
documentos que constam nos autos do processo (fls. 2484 e 1559), o Sr. Luiz Augusto Cardia possuía um escritório
na cidade de Bauru (SP), onde atendia clientes que desejavam negociar ações, tendo se afastado do ramo e vendido
sua participação ao seu funcionário o Sr. Leandro de Souza. Este, por sua vez, em 26.06.00, na companhia do Sr.
Valdenor Souza da Silva e da Sra. Aparecida Cristina dos Santos Joga, constituiu a empresa Ação Assessoria S/C
Ltda. ("Ação"), com endereço na Rua Rio Branco, 7-19, Sala 505, Bauru – SP (fls. 1583, 2696/2701 e 2998/3012).
04. Segundo consta do item 5 do Termo de Acusação, os dois sócios do Sr. Leandro de Souza não eram agentes
autônomos e, portanto, estariam contrariando o disposto no artigo 8o, inciso II, da Instrução CVM n.o 355, de
01.08.011, o qual exige que empresas constituídas tendo por objeto o exercício de atividades de agente autônomo
tenham como sócios exclusivamente agentes autônomos. Ademais, o caput do mesmo artigo impõe que essas
empresas devem ser autorizadas a funcionar pela CVM, o que não acontecia com a Ação.
2/17

05. Em 20.07.00, o Sr. Leandro de Souza tornou-se cliente da Corretora Bandeirantes, tendo, na ocasião, sua ficha
cadastral sido assinada pelo Sr. Wagner Imperatore Nogueira, na qualidade de Gerente de Departamento da
Corretora.
06. Posteriormente, em 11.12.00, o Sr. Leandro de Souza celebrou o Contrato de Agenciamento com a RMC (fls.
1471/1473) quando, à época, o Sr. Wagner Imperatore Nogueira já ocupava o cargo de assessor da mesma (fls.
2566).
07. No aludido contrato firmado entre a RMC e o Sr. Leandro de Souza, (fls. 1471/1473) foram estabelecidos deveres
e vedações para ambas as partes, tais como:
i. o Sr. Leandro de Souza deveria sempre operar como intermediário entre a RMC e seus clientes, recebendo os
seus respectivos pagamentos exclusivamente por meio de cheques nominativos a favor da RMC;
ii. era vedado manter, para exercício de agenciamento, escritório, loja, ou qualquer estabelecimento acessível ao
público, bem como coletar dos clientes, depósitos de qualquer natureza, ou deles receber dinheiro ou títulos
em pagamento ou para qualquer outro fim;
iii. os atos e operações do agente autônomo seriam examinados e fiscalizados pela RMC, obrigando-se o agente
autônomo a colocar à disposição da RMC todos os documentos e elementos que se fizessem necessários.
08. Da análise das cláusulas do contrato, o SMI constatou, através de correspondências enviadas aos clientes (fls.
1410), que houve descumprimento do contrato em questão por parte do Sr. Leandro de Souza, uma vez que este
agente autônomo se apresentava com cartões de visita em nome da Ação (fls. 1410), possuindo, inclusive, um site
cujo endereço na internet era www.açaoinvest.com.br, e enviava a terceiros, inclusive para a RMC (fls. 2777),
correspondências identificadas por "Ação Assessoria".
Dos Fatos
09. Conforme consta do item 16 do Termo de Acusação, no dia 10.08.01, o Sr. Norival Zaccharias transferiu a quantia
de R$ 349.630,00 para a RMC (fls. 2493) por meio de DOC "E" (fls. 2493), valor esse utilizado da seguinte maneira:
- em 15.08.01, para a compra de 14.000 ações Guararapes PN, pelo valor de R$ 59.139,78 (fls.
2503), e
- em 16.08.01, para a compra de mais 26.000 ações Guararapes PN, pelo valor de R$
111.475,03 (fls. 2504), de modo que, nesse dia, o Sr. Norival contava em sua conta corrente (fls.
2499) com o valor disponível de aproximadamente R$ 180.000,00.
10. Está ressaltado no Termo de Acusação (item 17) que, em 15.08.01, o saldo em conta corrente na RMC do Sr.
Paulo Juliano Nicolielo Junior, cliente do Sr. Leandro de Souza, era zero (fls. 2721), de modo que, ante a
disponibilidade de valores na conta do sr. Norival Zaccharias e a necessidade de recursos na conta corrente na RMC
do sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior para possibilitar a continuidade de seus negócios em bolsa, estabeleceu-se uma
parceria entre este e o sr. Leandro de Souza e arquitetou-se a primeira fraude em detrimento do numerário confiado
pelo sr. Norival Zaccharias ao sr. Leandro de Souza e sua credenciadora, RMC S/A Sociedade Corretora.
11. Essa suposta parceria teria como objetivo induzir em erro o Sr. Norival Zaccharias com a utilização, como artifício,
de um documento datado de 16.08.012, por meio do qual o Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior autorizava a
transferência de 40.000 ações da Guararapes PN de sua propriedade para a custódia do Sr. Norival Zaccharias (fls.
2502), ações essas que, na verdade, ele nunca negociou ou possuiu, e em contrapartida o Sr. Norival transferia R$
175.000,00 para a conta corrente do Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior3 na RMC (fls. 2522). 4
12. O SMI ressalta que, no dia 16.08.01, no extrato de conta corrente da RMC (fls. 2780), constava uma transferência
para crédito na conta corrente do Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior no valor de R$ 28.000,00 cujo depositante era o
Sr. Leandro de Souza. Essa seria, consoante o pensamento do SMI, uma evidência da negligência da Corretora na
fiscalização de seus agentes autônomos.
13. Ao ser questionado sobre a existência de algum documento que comprovasse a posse das 40.000 ações PN da
Guararapes (fls. 1705), o Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior informou que tais documentos sempre ficaram em poder
do Sr. Leandro de Souza. Já o Sr. Leandro de Souza, de acordo com o Termo de Acusação, e visando isentar o Sr.
Paulo Juliano Nicolielo Junior de qualquer responsabilidade, assume ter praticado fraude contra o Sr. Norival
Zaccharias, mas também inclui o Sr. Paulo Juliano com vítima de seus atos (item 38 do Termo de Acusação).
3/17

14. A RMC, por sua vez, nega ter recebido qualquer tipo de documento que comprovasse a transferência dos R$
175.000,00 destinados a pagar a aquisição de 40.000 ações Guararapes PN, aduzindo, ainda, que essa autorização
só chegou a seu conhecimento quando foi anexada à carta de reclamação que o Sr. Norival Zaccharias lhe
encaminhou.
15. Conforme pode ser verificado pelo extrato de conta corrente do Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior (fls. 2721),
quando ocorreu a transferência de R$ 175.000,00 da conta do Sr. Norival Zaccharias, a conta do Sr. Paulo Juliano
não estava a descoberto, sendo o valor utilizado para a compra de 900.000 ações PN de emissão do Itaú Banco.
Dessa forma, o SMI concluiu que esse valor não foi utilizado para cobrir uma eventual posição devedora na conta do
Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior na RMC, mas sim permitir a continuidade das operações em Bolsa.
16. Em 04.03.02, a RMC solicitou a instauração de um inquérito policial para apurar a responsabilidade criminal dos
fatos ocorridos (fls. 1418/1422). Nesse documento, a Corretora afirma que as fraudes contra terceiros, conforme
acima mencionado, começaram no dia 05.11.01, quando ocorreu uma movimentação atípica no mercado de bolsa,
tendo sido registrada alta expressiva, o que causou impacto direto nas posições de clientes, inclusive naqueles de
Bauru, fazendo com que alguns ficassem em posição devedora. Na data para liquidação dessas operações, alguns
clientes não a efetuaram, caracterizando uma situação de inadimplência temporária perante a RMC.
17. Conforme está consignado no Termo de Acusação, os clientes não honraram seus prejuízos, gerando a
inadimplência temporária, não tendo a RMC exigido nenhuma garantia desses clientes, de modo que a corretora foi
debitada pela Bovespa e passou a cobrar dos clientes inadimplentes juros sobre o saldo devedor (fls. 1811/1812,
1843/1844 e 1863)5.
18. Segundo o Termo de Acusação, (item XXXX), o Sr. Leandro de Souza, adotou, como primeira medida para
regularizar a situação de seus clientes a elaboração de um documento, datado de 25.10.01, no qual o Sr. Norival
Zaccharias autorizava a RMC a enviar notas de corretagem de seus negócios para o para o endereço comercial do
Sr. Leandro. Esta providência seria um artifício para que o Sr. Norival não recebesse qualquer documento que
pudesse dar ciência de operações realizadas em seu nome.
19. Em 06.11.01, o Sr. Leandro de Souza ordenou a venda das 39.000 ações da Guararapes PN que estavam
custodiadas na RMC em nome do Sr. Norival Zaccharias (fls. 2557, item I).
20. Essa operação resultou em um crédito na conta corrente do Sr. Norival na RMC, no valor de R$ 160.551,10 (fls.
2499 e 2986). Todavia, foram realizadas operações day-trade com opções (fls. 2487, item 4.3) que resultaram em um
prejuízo de R$ 59.421,67 (fls. 2514), tendo o Sr. Leandro de Souza, que deu ordens para a realização de tais
operações em nome do Sr. Norival, assumido, por escrito, os prejuízos decorrentes das operações mencionadas, em
13.12.01 (fls. 2500).
21. De acordo o Termo de Acusação, para regularizar o saldo dos clientes Riandro Soegeng Reksordihardjo e Paulo
Juliano Nicolielo Junior, o Sr. Leandro de Souza preparou documentos, através dos quais o Sr. Norival Zaccharias
autorizava a RMC a transferir de sua conta corrente a quantia de R$ 110.000,00 para cada uma das contas desses
clientes (fls. 1490 e 1492).
22. É também ressaltado também que, em 30.11.01, o Sr. Leandro de Souza teria induzido o Sr. Norival Zaccharias a
emitir um cheque a seu favor no valor de R$ 107.000,00, levando-o a crer na existência de um suposto crédito
indevido efetuado em sua conta corrente pela RMC (fls. 2486, item 2, e fls. 2545, item 3).
23. O Sr. Leandro de Souza teria depositado tal cheque em sua conta corrente e emitido um de igual valor (fls. 1984)
que foi depositado na conta corrente da RMC (fls. 1982, item 3 e fls. 2550), mas ambos os cheques foram devolvidos
por insuficiência de fundos (fls. 1984 e 2547).
24. Por esse motivo, a SMI enviou o OFÍCIO/CVM/GMN/002/2004 em 08.01.04 para a RMC, a fim de obter
esclarecimentos acerca das questões em análise (fls. 1979/1980)6.
25. Está consignado no Termo de Acusação que o Sr. Leandro de Souza (fls. 2501), comprometeu-se a devolver o
cheque no valor de R$ 107.000,00 do Sr. Norival Zaccharias, dizendo estar este em poder da RMC7 8
26. O SMI concluiu, então, que o Sr. Leandro de Souza, a fim de consumar sua fraude, tomou as seguintes
providências (item 75 do Termo de Acusação):
i. em 12.12.01, ordenou que os recursos disponíveis na conta corrente do Sr. Norival Zaccharias na RMC,
oriundos da venda de 39.000 ações Guararapes PN, no valor de R$ 107.104,94, fossem creditados, via DOC,
4/17

na conta corrente bancária do próprio Sr. Norival;
ii. no mesmo dia, reapresentou o cheque do Sr. Norival Zaccharias e depositou na conta do Sr. Riandro Soegeng
Reksordihardjo, sendo esse compensado por causa da venda das ações acima descrita (fls. 2547 e 2245); e
iii. em 14.12.01, o Sr. Riandro efetuou um DOC no valor de R$ 105.822,45 na conta corrente bancária da RMC
com a suposta finalidade de quitar o saldo negativo em sua conta corrente (fls. 1845 e 2245, item 5).
27. Tendo em vista o relatório de auditoria elaborado pela Bovespa contemplando as operações do Sr. Riandro
Soegeng Reksodihardjo por intermédio da RMC, o SMI consignou no item 81 do Termo de Acusação que, dos
depósitos efetuados pelo Sr. Riandro Soegeng Reksodihardjo na RMC da ordem de R$ 167.911,35 (fls. 2202), se
forem excluídos os R$ 105.822,45 (fls. 2179) originários da fraude envolvendo o cheque emitido pelo Sr. Norival
Zaccharias no valor de R$ 107.000,00, tem-se que o Sr. Riandro efetuou, com recursos próprios, o pagamento de tão-
somente R$ 62.088,90, de modo que a maior parte dos prejuízos por ele auferidos em suas operações em Bolsa foi
paga com os recursos provenientes da fraude já relatada.
Outra Operação Irregular
28. Outra operação da mesma natureza é relatada a partir do item 90 do Termo de Acusação 9, ou seja, segundo o
SMI, uma operação com basicamente dois objetivos:
i. transferir recursos subtraídos de clientes do Sr. Leandro de Souza para a conta corrente na RMC do Sr. Paulo
Juliano Nicolielo Junior; e,
ii. evitar que ficasse evidenciada, de modo tão grosseiro, a origem ilícita de tais recursos.
29. Está ressaltado no Termo de Acusação que, tendo em vista ter a conta do Sr. Paulo Juliano continuado com saldo
devedor (item 95), o SMI concluiu (item 96) no sentido de que, como medida para ganhar o tempo necessário para
que o Sr. Leandro de Souza subtraísse recursos de terceiros que seriam carreados para sua conta corrente na RMC,
em 08.11.01, o Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior emitiu um cheque nominal à RMC no valor de R$ 300.000,00 (fls.
2268)10.
30. Sobre o assunto, a RMC, em resposta ao OFÍCIO/CVM/082/2004 (fls. 2262/2263), encaminhado pela SMI em
20.02.04, informou que "o cheque não foi depositado, por não possuir fundos. 11.
Das Reclamações de Clientes
31. Nos itens 111 e seguintes, está relatada operação que teria sido realizada sem a autorização do cliente, Sr.
Marcelo Luiz Arietti. Segundo o reclamante, teria sido entregue um cheque no valor de R$ 40.000,00 ao Sr. Leandro
de Souza, em 29.11.01, para a cobertura de margens exigidas pela Bovespa em suas operações por intermédio da
RMC. Todavia, posteriormente, veio a receber Avisos de Negociação de Ações (ANA ́s) que discriminavam operações
com opções realizadas por intermédio da Mercobank, corretora esta que o sr. Marcelo Luiz Arietti afirma desconhecer
por completo (fls. 2393/2395)12.
32. Em relação à Mercobank, consta do item 115 do Termo de Acusação que o Sr. Leandro de Souza por ela operou
em período no qual ainda era agente autônomo de investimento credenciado pela RMC, ou seja, período
compreendido entre 04.02.01 e 14.12.01, infringindo assim o disposto no artigo 12 da Instrução CVM no 220, de
15.09.94 13.
33. O Sr. Renato Bevilaqua Pinheiro, por sua vez, alega que, em 09.11.01, efetuou transferência, através de um Doc
(fls. 2671), para a conta corrente bancária do Sr. Leandro de Souza, o valor de R$ 30.000,00 para a compra de ações
na RMC (fls. 2607). Posteriormente, em 14.11.01, entregou-lhe mais R$ 40.000,00 em dinheiro com o mesmo objetivo
(fls. 2608), mas, segundo o SMI, essas quantias teriam sido direcionadas para cobrir dívidas contraídas pelo Sr.
Leandro de Souza em nome do Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior (fls. 1494/1496)14.
34. Outro cliente, o Sr. Teruo Watanabe, enviou resposta ao ofício desta Comissão informando que, em 10.12.01,
emitiu um cheque no valor de R$ 63.207,11, nominal à Mercobank, e o entregou ao Sr. Leandro de Souza, o qual, no
entanto, falseou o endosso no cheque e o depositou em sua própria conta corrente bancária, apropriando-se dessa
quantia (fls. 2354/2355).
35. Está consignado, também, ter o cliente Waldemar Gastoni Venturini apresentado pedido de ressarcimento ao
Fundo de Garantia da Bovespa (fls. 1758/1786), por meio do qual ele afirma que o Sr. Leandro de Souza vendeu
5/17

2.000.000 de ações Telemar PN de sua propriedade sem ter disponibilizado os recursos provenientes da operação.
Em 05.12.01, o Sr. Leandro de Souza assinou um Termo de Responsabilidade e Confissão (fls. 1764) por meio do
qual reconhece como líquida e certa a dívida correspondente a 2.000.000 de ações Telemar PN transferidas da conta
do Sr. Venturini, comprometendo-se a devolver as ações ou o valor equivalente.
36. Consta do item 122 do Termo de Acusação, que o destino final dos recursos obtidos fraudulentamente dos srs.
Marcelo Luiz Arietti, Renato Bevilaqua Pinheiro, Teruo Watanabe e outros, foi a conta corrente na RMC do Sr. Paulo
Juliano Nicolielo Junior, uma vez que Sr. Leandro de Souza depositava tais recursos em sua conta corrente bancária
e, depois, os transferia para a conta corrente bancária da RMC. Em seguida, o Sr. Leandro transmitia autorizações à
RMC para que atribuísse tais valores nas contas correntes com saldo devedor dos srs. Paulo Juliano Nicolielo Junior
e Caio Graco da Silva Cozza, também cliente do sr. Leandro. Constam dos autos as cópias dos cheques às folhas
2356 à 2362.
37. Por seu turno, em atendimento ao OFICIO/CVM/GMN/002/2004, de 08.01.04, a RMC afirmou que em dezembro
de 2001, afastou o Sr. Leandro de Souza de suas funções de agente autônomo de investimento em razão de
ocorrências que estariam sendo apuradas em Inquérito Policial, de iniciativa da própria RMC (fls. 1981/1982, item I).
Posteriormente, esclareceu que, nesse período, não havia qualquer reclamação por parte de quem quer que fosse,
mas, sim, inadimplência por parte de alguns poucos clientes, passando a receber reclamações somente nos últimos
dias de 2001 e em janeiro de 2002 (fls. 1981/1983).
38. O Inquérito Policial ao qual a RMC se refere foi aberto em razão de Notitia Criminis apresentada pelo Sr. Nelson
Redondo Arjonas contra o Sr. Leandro de Souza (fls. 1404/1406) na qual é relatado que o Sr. Nelson, nas datas de
13.11.01 e 28.11.01, entregou ao Sr. Leandro de Souza R$ 2.650,00 em dinheiro e R$ 4.913,78 em cheque para a
compra de ações, mas que esses valores teriam sido desviados pelo Sr. Leandro de Souza (fls. 1404/1406). O
referido inquérito foi arquivado pois o Sr. Nelson Arjonas foi ressarcido pela RMC (fls. 1574 e 1576), muito embora a
Corretora tenha, de fato, apresentado sua própria Notitia Criminis relatando as reclamações dos srs. Norival
Zaccharias, Marcelo Luiz Arietti e Renato Bevilaqua Pinheiro (fls. 1418/1422).
Das Responsabilidades
39. Diante do acima exposto, a SMI propôs a responsabilização das seguintes pessoas pelas irregularidades
praticadas:
a. RMC S/A Sociedade Corretora, Sr. Henrique Freihofer Molinari, Sr. Rubens dos Reis Andrade, Sr. Wagner
Imperatore Nogueira, Sr. Leandro de Souza e Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior, por operação fraudulenta,
vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da Instrução CVM n.o 08/79;
b. Sr. Leandro de Souza, por:
I) infração ao disposto no inciso III, artigo 3o, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
II. infração ao disposto no inciso II, artigo 8o, e seu caput, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
III) infração ao disposto nos incisos I e II, artigo 14, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
IV) infração ao disposto no inciso I, artigo 15, combinado com inciso III, artigo 3o, da
Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
V) infração ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM no 220, de 15.09.94, em vigor na
época dos fatos;
a. RMC S/A Sociedade Corretora e seu diretor da área de operações em Bolsa de Valores (fls. 3013/3014), Sr.
Henrique Freihofer Molinari, por:
I) infração ao disposto no inciso III, artigo 3o, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
II) infração ao disposto no inciso I, artigo 1o, da Instrução CVM no 220, de 15.09.94;
40. Ademais, propôs-se o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, diante dos indícios de crime, e à
Secretaria da Receita Federal, em razão da existência de indícios de sonegação fiscal.
41. Cabe ressaltar que às folha 3348 dos autos a RMC menciona a possibilidade da celebração de Termo de
Compromisso não tendo, contudo, apresentado proposta.
6/17

Das Defesas
Devidamente intimados, os indiciados apresentaram defesas, a seguir apresentadas em apertada síntese:
a) Leandro de Souza (fls. 3406/3411):
O indiciado alegou, basicamente, que:
i. trabalhava junto com o Sr. Luis Augusto Cárdia, e sob sua orientação começou no mercado mobiliário, tendo,
posteriormente, se tornado um Agente Autônomo de Investimento com seu próprio escritório;
ii. sob recomendação do Sr. Wagner Imperatore Nogueira, assessor da RMC, desvinculou-se da Corretora
Bandeirantes tendo firmado contrato, como pessoa física, com a Corretora RMC e trazido todos os antigos
clientes para essa corretora;
iii. colocou nas fichas cadastrais dos clientes o endereço comercial de seu próprio escritório apenas com o intuito
de facilitar seus controles:
iv. por inexperiência e por entusiasmo, fez algumas operações incorretas, alegando que o dever de fiscalização da
Corretora, previsto em lei, não foi cumprido pela RMC, não tendo o Sr. Wagner Imperatore Nogueira, apontado
as falhas existentes;
v. muitos clientes que captou para RMC tiveram suas contas correntes utilizadas pela RMC, sem o seu
conhecimento, e, quando pediam explicações à Corretora esta os tranqüilizava dizendo que não havia
irregularidades em Bauru;
vi. em todas as declarações em cartório falou a verdade, não errou sozinho. Os clientes nunca tinham
conhecimento completo das operações que eram realizadas em suas carteiras, pois era mostrado a eles
apenas os negócios que lhes eram favoráveis;
vii. segundo o defendente, a RMC nunca poderia ter financiado os prejuízos de seus clientes;
viii. quando do não cumprimento dos "stops" que ele havia ordenado, como também por falta de garantias que a
RMC não exigiu, esta não procurou seus clientes, queria que este Agente Autônomo resolvesse tudo, e o
culpava por tudo;
ix. quando ocorreu prejuízo do Sr. Norival em operações de "day-trade", assinou um papel se responsabilizando
pelo prejuízo por estar sendo pressionado pela RMC, mas, na realidade, a Corretora não poderia ter realizado
essas operações, posto que o Sr. Zaccharias não tinha assinado o contrato para operar opções, sendo
portanto, ilegais tais negociações. Tanto assim que em dezembro de 2001 o Sr. Wagner tentou convencer o Sr.
Zaccharias a assinar esse contrato com data atrasada;
x. em agosto de 2001 o cliente depositou na Corretora RMC quase R$ 350.000,00, só para comprar ações da
Guararapes, para guardar, não para negociar;
xi. o Sr. Wagner disse ser uma pena que uma importância tão grande ficasse parada, tendo, então, realizado
operações com o dinheiro dele. A metade desse valor foi realmente usada na compra de 40.000 ações da
Guararapes. Forjou-se documento de venda de outras 40.000 ações de um investidor, Paulo Juliano Nicolielo
Junior, que não detinha tais ações, mas confiava em tudo que lhe falava, e pediu para o Sr. Zaccharias
comprá-las. No ato ele aceitou e fez a transferência de R$ 175.000,00 para a conta do Sr. Paulo na Corretora.
xii. de outro lado, ficaram certos que quando chegasse o momento, o Sr. Wagner e o defendente em questão,
comprariam as ações da Guararapes em nome do Sr. Zaccharias. Mas, infelizmente, o dia 5 de novembro os
pegou a descoberto e ocorreram prejuízos incalculáveis, não podendo assim, honrar o que havia sido
planejado;
xiii. o cheque no valor de R$ 107.000,00 foi solicitado para o Sr. Zaccharias porque a RMC estava o pressionando
para quitar o saldo negativo do Sr. Riandro. Como estava sem fundos quando da 1a apresentação, somente
em 12.12.01 o cheque foi reapresentado por causa da venda de 39.000 ações da Guararapes do Sr.
Zaccharias, operação essa que ele jamais autorizou pois essas ações não eram de venda;
xiv. o referido cheque teria fundos pois a Corretora transferiu os R$ 160.000,00 para a conta particular do Sr.
Zaccharias. O cheque foi cobrado e o dinheiro repassado para o Sr. Riandro que fez um DOC para a RMC
quitando sua conta que era superior a R$ 100.000,00, com o dinheiro do Sr. Zaccharias pois o Sr. Riandro
7/17

vinha telefonando para a RMC reclamando de seus saldos negativos e essa teria sido a única forma de
acalmá-lo;
xv. após o estouro de 05.11.01, a pressão da RMC sobre o indiciado foi impressionante e as irregularidades
cometidas foram por ordem e orientação da RMC, através do Sr. Wagner que queria a todo custo se livrar dos
saldos devedores dos clientes de Bauru. Foi uma forma de ratear, entre os clientes, os prejuízos ocorridos.
Assim foram zeradas as contas do Sr. Riandro, do Sr. Paulo Nicolielo, do Sr. Dino Regitano, do Sr. Jamil
Chaieb e do Sr. Caio;
xvi. fez algumas operações com a Corretora Mercobank devido às pressões que vinha sofrendo da RMC;
xvii. não foi beneficiado pelas operações irregulares, só teve prejuízos e apesar do volume de negócios realizados
saiu da RMC de mãos vazias.
b) Paulo Juliano Nicolielo Junior (fls. 3413/3432):
i. diversos investidores de Bauru confiavam suas aplicações no mercado de valores mobiliários ao Sr. Luiz
Augusto Cardia. Tamanha era essa confiança que o endereço informado por esses investidores, inclusive o ora
defendente, para questões ligadas a Corretora Bandeirante e posteriormente a RMC, era o do próprio escritório
do Sr. Cardia. Veja que esse mesmo endereço foi indicado por Teruo Watanabe (fls. 3386), por Waldemar
Gastoni Venturini (fls. 1777), entre outros investidores. A designação de tal endereço se deu por própria
orientação do Sr. Cardia que, assim, teria maior agilidade na administração dos investimentos do defendente,
uma vez que morava em outro Município, Arealva, onde cuidava de seus negócios;
ii. ao vender o seu escritório para o Sr. Leandro de Souza, o Sr. Cardia garantiu que a venda em nada afetaria
pois este era um funcionário capaz e da mais irrestrita confiança. Dessa forma, sendo todos os clientes,
inclusive o defendente, pessoas que não possuem menor conhecimento acerca do funcionamento do mercado
de valores mobiliários, garantiram a mais absoluta autonomia para o Sr. Leandro de Souza movimentar seus
recursos;
iii. não apenas a conta do defendente foi utilizada para consecução de ilícitos por parte do Sr. Leandro de Souza,
como também as contas de todos os investidores que confiaram neste agente autônomo de investimento;
iv. no caso da fraude ocorrida em 15.08.01, na qual o cliente Norival Zaccharias solicitou ao Sr. Leandro que
investisse seus recursos depositados na RMC na aquisição de ações Guararapes PN, ocorreu uma venda
fictícia. Houve conluio sim, entre o Sr. Leandro e o Sr. Wagner, representante da RMC. O defendente confiava
às cegas no agente autônomo e serviu sem conhecimento nem consentimento, de veículo para que a fraude
fosse praticada;
v. o defendente jamais soube, ao certo, quanto tinha efetivamente à disposição da RMC. Consoante fartas
declarações de outros investidores, o Sr. Leandro de Souza tinha total autonomia na administração de suas
contas, muitas vezes apresentando planilhas com saldos que não correspondiam aos saldos constantes dos
extratos oficiais emitidos pela RMC. Portanto, o valor de aproximadamente R$ 330.00,00 depositado na sua
conta poderia corresponder tanto ao rendimento dos R$ 175.000,00 transferidos da conta do Sr. Norival, mas
também poderia ser dinheiro oriundo das contas de outros investidores na RMC, eis que o Sr. Leandro
movimentava a seu bel prazer;
vi. o item 13 do Termo de Acusação, ao afirmar que a "dupla" repartiu os lucros obtidos a partir da aplicação do
dinheiro desviado do Sr. Norival, não se deu conta de que todo esse dinheiro retornou à conta do defendente
na RMC e parte dele para a conta do próprio sr, Leandro de Souza;
vii. a parceria alegada no item 17 do Termo de Acusação é mera suposição pois foi o Sr. Leandro quem preparou
a documentação que o defendente assinou em confiança, jamais sabendo que não era possuidor de ações
Guararapes. Nas planilhas apresentadas pelo agente autônomo em questão indicava efetivamente a
titularidade das ações Guararapes PN que seriam ficticiamente transferidas ao Sr. Norival Zaccharias. Não
procede a alegação da SMI de que o defendente não poderia desconhecer a inexistência dessas ações, haja
vista que sua conta estava zerada. O defendente não só desconhecia a inexistência dessas ações como
sequer imaginava que seus investimentos tinham desaparecido ou estavam possivelmente transitando pela
conta de algum outro cliente, maquiando operações escusas praticadas pelo Sr. Leandro, sempre com
complacência da RMC;
viii. a atitude da RMC em aceitar efetuar uma transferência de dinheiro da conta de um cliente para outra, sem
8/17

relação com uma operação de compra e venda de valores mobiliários é inescusável. Então ainda que se
admitisse a co-participação por parte do defendente, haveria um ilícito impossível, na medida em que o
documento assinado pelo Sr. Norival, por influência exclusiva do Sr. Leandro, não é instrumento hábil a permitir
que nenhuma corretora minimamente séria execute a solicitada transferência de recursos;
ix. em relação ao fato de o Sr. Leandro, sabedor da existência de recursos na conta do Sr. Norival na RMC,
providenciar dois documentos autorizando a transferência de R$ 110.000,00 um para a conta do Sr. Riandro e
outro para a conta do defendente, demonstra o que o próprio agente autônomo declarou textualmente: que
todas as operações foram realizadas exclusivamente pelo Sr. Leandro, sem conhecimento, anuência e
autorização, escrita ou verbal dos seus clientes, dentre os quais, o defendente;
x. em 07/03/2001, o defendente teve debitada de sua conta na RMC a quantia de R$ 35.000,00 por causa de uma
suposta autorização escrita do mesmo à RMC. A assinatura em dita autorização é uma falsificação grosseira e
tal quantia, embora efetivamente debitada da conta do defendente na RMC, jamais foi creditada em sua conta
bancária;
xi. em relação ao cheque emitido pelo Sr. Mariuzzo no valor de R$ 190.000,00, nominal à RMC, supostamente
para o pagamento do saldo devedor do defendente, este afirma ser um absurdo isso ocorrer no âmbito de uma
corretora. Está comprovado que o defendente jamais apropriou-se desse dinheiro, já que referido cheque foi
devolvido por insuficiência de fundos;
xii. em suma, o Sr. Leandro, com a conivência do Sr. Wagner e da RMC, utilizou recursos que lhe foram confiados
por diversos investidores de Bauru, inclusive o defendente, para realizar, sem o seu conhecimento nem
consentimento, diversas operações arriscadas no mercado de valores mobiliários, principalmente vendas de
opções a descoberto, culminado por causar-lhes enormes prejuízos;
xiii. o defendente jamais anuiu com qualquer operação praticada pelo Sr. Leandro, nem poderia, pois, assim como
todos os demais investidores de Bauru, era mantido na mais absoluta ignorância quanto à administração de
seus investimentos bursáteis;
xiv. não foi considerado o prejuízo sofrido no valor de R$ 191.383,28 e o fato de que nenhum saque permaneceu
na conta bancária do defendente, praticamente tudo o que foi sacado retornou à conta da RMC;
xv. desde o dia 15 de agosto até o último registro existente em sua conta na RMC 21/12/2001, o defendente fez
depósitos na conta da RMC ou do Sr. Leandro no total de R$ 396.521,33, tendo recebido em sua conta
bancária, transferências da RMC no valor de R$ 401.985,66, ou seja recebeu apenas R$ 5.464,33 maiores que
o total disponibilizado para a RMC e para o SR. LEANDRO; e
xvi. quando o defendente iniciou seus negócios na RMC tinha uma carteira que somava R$ 115.800,00 e ao final
restaram em sua conta na corretora R$ 144,33.
c) RMC, Henrique Freihofer Molinari, Rubens dos Reis Andrade, Wagner Imperatore Nogueira (fls.
3.303/3.373)
i. até o pregão ocorrido no dia 05.11.01 (i) a Corretora jamais teve qualquer problema em relação aos
investidores de Bauru (ii) as operações eram regularmente liquidadas (iii) nenhuma nota de corretagem foi
devolvida ou questionada por qualquer dos investidores e (iv) os problemas administrativos surgidos no curso
desse relacionamento foram enfrentados e solucionados;
ii. foi realizada uma visita pelo Controller Rubens e pelo assessor Wagner em Bauru, não só para demonstrar o
real interesse da Corretora em acompanhar os problemas ocorridos após 05.11.01, como também em mapeá-
los para definir se era o caso de uma inadimplência temporária ou definitiva daqueles investidores, tudo com
rigorosa observância das normas legais vigentes, sem jamais submeter o agente ou os clientes a qualquer tipo
de constrangimento ou coação;
iii. foi nessas condições que os fatos ocorreram, ocasião em que a Corretora não dispunha das informações
completas, somente apuradas no curso de uma longa investigação e após a conclusão de vários processos
administrativos, que foram concluídos em favor da Corretora. Assim sendo, deveriam ser analisadas as
acusações imputadas levando-se em consideração tais condições e não aquelas consolidadas com o tempo,
com base em informações obtidas a partir de janeiro de 2002 e que eram à época totalmente desconhecidas
pela RMC;
iv. A alegação de negligência no dever de fiscalizar atos de seu agente autônomo, ou mesmo de haver contribuído
9/17

com essa alegada omissão para a concretização das fraudes, não autoriza, em hipótese alguma, a acusação
de haverem, a Corretora, seu sócio, o controller e o assessor, agido com culpa grave e muito menos com dolo
eventual e realizando operação fraudulenta;
v. Ao tomar conhecimento de alguns procedimentos adotados pelo seu agente autônomo, a própria Corretora, em
04.04.02, requereu a instauração do Inquérito Policial à autoridade competente de Bauru, para o fim de serem
identificados os autores das eventuais condutas delituosas descritas;
vi. a RMC sempre teve total interesse em ver apurados eventuais ilícitos cometidos pelo seu agente, ressaltando
que tão logo ocorreu o problema de inadimplência suspendeu novas operações na Comarca de Bauru,
determinou a realização de auditorias pela Bovespa e pela FINAUD e orientou os clientes que se julgassem
prejudicados a procurarem o ombudsman da Bovespa e a apresentarem suas respectivas reclamações, para
que fossem analisadas pela Corretora;
vii. a Corretora, durante sua existência, jamais exigiu de seus clientes garantias adicionais àquelas já exigidas pela
Bovespa, que possui um sistema de controle de riscos e chamadas de margens considerado bastante
adequado por todo o mercado, cumprindo ressaltar que perante a Bolsa, a Corretora arcou com o prejuízo de
seus clientes investidores, para, em momento posterior, submeter-se ao risco de cobrar deles, individualmente,
os respectivos valores devidos;
viii. se algum ilícito foi praticado, este poderia ser imputado somente e exclusivamente ao agente autônomo
Leandro de Souza. Nas operações fraudulentas o elemento subjetivo do tipo é o dolo, que consiste na vontade
de enganar a vítima, assim como no estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro15;
ix. em nenhum momento algum dos clientes acusou a RMC, seu sócio, seu controller e seu assessor de terem
agido dolosamente, com a intenção preconcebida de lesá-los e/ou de obter deles vantagens ilícitas de
natureza patrimonial. A própria CVM, no item 31 do Termo de Acusação, deixa claro que a RMC não anuiu com
os atos de seu agente, ela teria apenas cometido falhas no acompanhamento das atividades do agente
autônomo por ela credenciado. Por isso, em hipótese alguma, os defendentes poderiam ser responsabilizados
por realização de operação fraudulenta;
x. o elemento subjetivo do delito de que trata o artigo 6o da Lei 7.492/86 16 também é o dolo. Assim, deve o
agente ter consciência de que está sonegando informação que sabe existir ou prestando informação que sabe
não ser verdadeira, salientando-se que o erro quanto a esses dados exclui o dolo;
xi. não há previsão de modalidade culposa. Cumpre ressaltar que as informações prestadas pela Corretora o são
através de Notas de Corretagem e extratos de conta corrente, que são documentos oficiais, cujo teor pode ser
a qualquer tempo confirmado, mediante simples cortejo com os demais documentos que são remetidos pela
Bovespa e pela CBLC, todos efetivamente recebidos pelos investidores de Bauru nos endereços por eles
declinados em suas fichas cadastrais;
xii. em relação à acusação de sonegação fiscal, às corretoras, nas operações de "day-trade", compete o
recolhimento do imposto de renda na fonte, de 1% sobre o valor das operações, cabendo somente ao
investidor o recolhimento do imposto de renda complementar, eventualmente incidente sobre o lucro por ele
auferido. A RMC recolheu rigorosamente o tributo, nesse caso, o Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior deixou de
recolher o tributo que lhe cabia em tal operação cabendo essa imputação apenas a esse investidor;
xiii. não se pode assegurar que uma fiscalização mais rigorosa da RMC sobre as aludidas transferências teria
evitado os fatos ocorridos, a CVM reconhece que os problemas se iniciaram após o dia 05.22.01, com aqueles
que se encontravam com posições vendidas em opções, pois em tal pregão a Bovespa registrou alta de 6,82%
e as opções chegaram a subir 400%, gerando prejuízos a alguns investidores e uma situação de inadimplência
temporária destes. A variação não foi previsível e conhecer seus clientes não iria contribuir para que a
Corretora pudesse se precaver dessa situação, sobretudo sendo seus clientes de Bauru. Não se pode exigir da
Corretora um poder de vidência, senão uma conduta pautada em padrões de mercado;
xiv. a partir do momento em que se constatou esse quadro de inadimplência, a RMC orientou seu agente Leandro
de Souza no sentido que concentrasse seus esforços para viabilizar a liquidação dos débitos pendentes de
pagamento, sempre com estrita observância das normas legais da CVM e das normas de controle interno da
Corretora;
xv. o Sr. Leandro não demonstrou maiores preocupações, afirmando acreditar que não enfrentaria problemas para
solucionar as pendências identificadas;
10/17

xvi. somente no final de 2001 é que os clientes investidores procuraram a RMC para apresentar reclamações;
antes disso, nenhum cliente jamais procurou a Corretora, seu sócio, seu controller ou seu assessor, para se
opor, impugnar ou se insurgir em relação às operações realizadas em seus respectivos nomes, informadas aos
clientes através das Notas de Corretagem enviadas pela Corretora e das ANA’s encaminhados pela Bovespa
e, ainda nos extratos de Bolsa, documentos esses, comprovadamente recebidos por tais clientes nos
endereços indicados nas fichas cadastrais. Como se pode observar, são três fontes diferentes de informações
destinadas a assegurar às partes integrantes da relação um sistema de controle e fiscalização. A omissão dos
clientes ao dever de diligência de acompanhar seus investimentos e de por eles zelar, foi o verdadeiro motivo
responsável pelos fatos verificados;
xvii. isentar o investidor da obrigação de zelar por seus investimentos e de comunicar sua oposição a qualquer das
operações realizadas em seu nome é tornar inúteis as normas que integram o sistema operacional do mercado
de capitais. A Corretora jamais recebeu qualquer reclamação ou oposição quanto aos negócios em nome dos
clientes, o que a levava a supor que estava tudo em ordem;
xviii. a RMC detinha uma autorização escrita e com firma reconhecida do sr. Norival Zaccharias para transferir R$
110.000,00 para a conta do sr. Riandro podendo ter promovido dita transferência, sem se utilizar de artifícios
para ver liquidado o saldo devedor de Riandro, se fosse esse o seu único interesse;
xix. um Termo de Acusação não deve estar fundamentado em meras insinuações; as provas devem ser
apresentadas e com base nelas as acusações pertinentes imputadas;
xx. há um descompasso entre as datas e valores suficientes para afastar o nexo causal entre os pagamentos que
teriam sido efetuados pelos srs. Marcelo Arietti, Renato Bevilaqua e Teruo Watanabe e os pagamentos
destinados por Leandro para a sua conta na RMC e depois transferidos para as contas de Paulo Juliano
Nicolielo Junior e Caio Graco, na mesma RMC;
xxi. em relação á reclamação do sr. Renato Beviláqua Pinheiro, se o sr. Leandro recebeu qualquer valor, que
acabou não sendo destinado da forma determinada por esse cliente, causando-lhe prejuízo, não o fez na
qualidade de agente autônomo de investimento da RMC, já que a Corretora sequer possuía cadastro do
reclamante e por isso jamais poderia promover qualquer negociação em seu nome;
xxii. a reclamação do sr. Marcelo Luiz Arietti reporta-se a fatos totalmente estranhos à RMC uma vez que o cheque
de R$ 40.000,00 jamais transitou em qualquer conta da RMC, conforme comprova o Relatório de Auditoria
COAUD/GASC n.o 068/02;
xxiii. quanto ao reclamante Teruo Watanabe, este reportou-se a um cheque emitido em 10.12.01 nominativo à
empresa Mercobank, ou seja, a um fato estranho à RMC. Tanto que o sr. Teruo não ofereceu reclamação
contra a RMC e, em janeiro de 2002, manifestou interesse em voltar a operar através da Corretora;
xxiv. o Sr. Waldemar Gastoni Venturini apresentou reclamação ao Fundo de Garantia da Bovespa requerendo o
ressarcimento de 2.000.000 ações emitidas pela Telemar e mantidas em custódia na RMC. A Bovespa julgou a
reclamação improcedente haja vista que a transferência não ocorreu de maneira irregular, mas sim por
intermédio de autorização outorgada pelo próprio sr. Waldemar Venturini;
xxv. em relação ao reclamante sr. Norival Zaccharias, a RMC reconhece sua parcial responsabilidade civil em
relação aos atos de seu agente, e tendo em vista o reconhecimento manifestado pelo espólio, de que ele
jamais se opôs as operações realizadas pelo sr. Leandro em seu nome. Considera a RMC que uma nova
análise dos fatos relativos a Norival Zaccharias fica totalmente prejudicada devendo ser interpretada a postura
da Corretora, exclusivamente em relação a esse reclamante, como uma "Proposta de Termo de Compromisso"
nos termos do artigo 7o, inciso II, da Deliberação CVM n.o 390 17, de 08 de maio de 2001, já que a RMC
compromete-se a adotar as medidas administrativas cabíveis, indenizando os prejuízos acordados com o
aludido reclamante, nas condições com ele ajustadas;
xxvi. a Instrução da CVM n.o 355 dispõe sobre a atividade de agente autônomo. Dessa maneira, a responsabilidade
do agente autônomo não se confunde com a responsabilidade civil da Corretora que o credenciou, o que
implica improcedência do pedido de responsabilização da RMC e de seu sócio por infração ao artigo 3o, inciso
III da aludida Instrução.
É o relatório.
VOTO
11/17

01. As acusações que pesam sobre os indiciados referem-se à realização de operações fraudulentas através da RMC
– CTVM, a partir do escritório mantido por esta corretora na cidade de Bauru – SP, e descumprimento de regras de
conduta, previstas nas Instruções CVM n° 220/94 e 355/01, no segundo semestre de 2001, envolvendo o agente
autônomo de investimentos, o Sr. Leandro de Souza, e clientes cadastrados naquela corretora de valores.
02. De salientar que o Termo de Acusação formulado pela SMI está respaldado em relatórios de auditoria e de
inspeção realizados, respectivamente, pela BOVESPA e pela inspeção da CVM e em depoimentos prestados pelas
pessoas envolvidas, de onde se verifica a materialidade dos ilícitos, e a partir dos quais, juntamente com as defesas,
passarei a examinar a autoria e a correlata responsabilidade de cada um dos indiciados.
1. Leandro de Souza
I) Realização de operações fraudulentas, vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da Instrução
CVM n.o 08/79.
03. Inicialmente, cabe analisar a acusação de violação do preceito do item II alínea "c", da Instrução CVM n.o 08/79,
por constituir não somente a acusação mais grave, mas também por ser a que se reveste de maior complexidade, a
exigir mais detido exame.
04. Como relatado, o indiciado Leandro de Souza, agente autônomo de investimentos, celebrou, em 11.12.2000,
contrato de agenciamento com a RMC e, segundo este instrumento, deveria sempre operar como intermediário entre
aquela corretora e seus clientes, recebendo os respectivos pagamentos exclusivamente por meio de cheques
nominativos em favor da RMC, sendo-lhe vedado, dentre outras atividades, coletar, dos clientes, depósitos de
qualquer natureza, ou deles receber dinheiro ou títulos em pagamento ou para qualquer outro fim18.
05. De dizer que tal previsão contratual obedece à regra constante do artigo 15, inciso I, da Instrução CVM n° 355/01,
que veda ao agente autônomo receber valores de clientes, devendo ser realizado mediante movimentação em
instituição financeira ou entidade do sistema de distribuição. De início, deve ser destacado que a não observância
desse dispositivo da Instrução CVM no 355/01 e do contrato de agenciamento firmado entre o Defendente e a RMC,
facilitou a realização das operações fraudulentas19.
06. Em sua defesa, o Defendente reconhece ter praticado o que denominou de "operações incorretas", alegando ter
agido por "inexperiência e com entusiasmo" e que era dever da RMC tê-las fiscalizado.
07. Em que pesem as alegações, o que se tem de concreto na documentação acostada aos autos é que o indiciado
praticou uma série de operações que, pela regulamentação vigente, a Instrução CVM no 08/79, são consideradas
fraudulentas.
08. Conforme fartamente comprovado nos autos, o defendente movimentou a conta de clientes na RMC S/A sem
autorização, mediante ordens de compra e venda de valores mobiliários, recebeu cheques de clientes em sua conta-
corrente, transferiu numerário entre contas de clientes para liquidação de operações não autorizadas, forjou
documentos para respaldar operações irregulares, etc.
09. Uma série de operações tidas como irregular estão relatadas no Termo de Acusação. De início, faremos a
apreciação daquelas realizadas através da conta do Sr. Norival Zaccharias.
10. O mencionado cliente abriu uma conta na RMC, tendo efetuado um depósito junto a esta corretora no valor de R$
R$ 349.630,00 para a compra de ações PN de emissão da Guararapes. Todavia, suas ordens de compra realizadas
nos dias 15.08 e 16.08.01, não atingiram a quantidade pretendida pelo investidor, visto que somente foram compradas
40.000 ações, tendo sido despendido cerca de R$ 170.614,00. Dessa forma, restaram na conta-corrente do Sr. Norival
na RMC, aproximadamente, R$ 180.000,00 para completar o total da ordem.
11. Por seu turno, com o intuito de obter recursos para a realização de outras operações, o indiciado forjou um
documento no qual o Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior autorizava a transferência de 40.000 ações da Guararapes PN
para a custódia do Sr. Norival Zaccharias que, por sua vez, permitiu que o Sr. Leandro de Souza transferisse a quantia
de R$ 175.000,00 de sua conta na RMC para a do Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior. O objetivo dessa operação era
completar a quantidade de ações da Guararapes inicialmente pretendidas pelo Sr. Norival. Ressalte-se o fato de que o
Sr. Paulo Juliano não era proprietário de ações da Guararapes e nem tinha transmitido ordem de compra para tais
títulos.
12. Concretizada a transferência desses recursos para a conta do Sr Paulo Nicolielo Junior, em seguida, foram os
mesmos utilizados, em 17.08.01, para a compra de 900.000 ações Itaubanco PN, por ordem do Sr. Leandro de Souza.
12/17

13. Também utilizando a conta do Sr. Norival, em 06.11.01, o Sr. Leandro de Souza ordenou a venda das 39.000
ações da Guararapes PN que estavam custodiadas na RMC em nome do cliente, que resultaram em um crédito, no
valor de R$ R$ 160.551,10. Esses recursos foram utilizados na realização de operações day trade com opções,
resultando em um prejuízo de R$ 59.421,67. Destaque-se o fato de que o Sr. Leandro de Souza, que deu ordens para
a realização de tais operações em nome do Sr. Norival, ter assumido, por escrito, os prejuízos decorrentes das
operações mencionadas, em 13.12.01.
14. Tendo em vista que, em novembro de 2001, diversos clientes do Sr. Leandro de Souza passaram a ter saldos
devedores em suas contas na RMC, a fim de regularizar o saldo das contas dos clientes Riandro Soegeng
Reksordihardjo e Paulo Juliano Nicolielo Junior, o Sr. Leandro de Souza preparou documentos visando transferir a
quantia de R$ 110.000,00 da conta do Sr. Norival Zaccharias na RMC para cada uma das contas desses clientes (fls.
1490 e 1492). Tal iniciativa, no entanto, não se concretizou em razão da falta de assinatura por parte do Sr. Norival
nas respectivas autorizações.20
15. Ressalte-se também que, em 30.11.01, o Sr. Leandro de Souza teria induzido o Sr. Norival Zaccharias a emitir um
cheque a seu favor no valor de R$ 107.000,00, levando-o a crer na existência de um suposto crédito indevido
efetuado em sua conta corrente pela RMC, com o objetivo de, ao final, saldar o débito do cliente Riandro, conforme
narrado nos itens 74 e 75 do Termo de Acusação.
16. Também, com outros clientes da RMC, foram realizadas operações irregulares, por ordem do Sr. Leandro, dos
quais se mencionam:
O Sr. Marcelo Luiz Arietti, apresentou reclamação segundo a qual teria entregue um cheque no valor de R$
40.000,00 ao Sr. Leandro de Souza, em 29.11.01, para a cobertura de margens exigidas pela Bovespa em
suas operações por intermédio da RMC. Entretanto, veio saber, posteriormente, através do recebimento de
Avisos de Negociação de Ações (ANA ́s) terem sido realizadas operações com opções realizadas por
intermédio da Corretora Mercobank, da qual não era cliente. Verificou-se no processo de Fundo de Garantia
(fls. 2392/2482), que, na data da emissão daquele cheque, não havia chamada de margem em razão de o sr.
Marcelo Luiz Arietti não possuir posições em aberto nos mercados de opções e a termo por intermédio das
corretoras RMC e Mercobank (fls. 2464), tendo sido constatado que o referido cheque foi depositado, na conta
corrente bancária do Sr. Leandro de Souza (fls. 2444).
O Sr. Renato Bevilaqua Pinheiro, que efetuou transferência, através de um Doc, para a conta corrente bancária
do Sr. Leandro de Souza, no valor de R$ 30.000,00 para a compra de ações na RMC. Posteriormente, em
14.11.01, entregou-lhe mais R$ 40.000,00 em dinheiro com o mesmo objetivo (conforme recibos de fls. 2607 e
2608), com o fim de realizar operações em bolsa, as quais não se concretizaram, conforme reconhecimento do
próprio Sr. Leandro em declaração por este firmada em cartório (fls. 1504 e 1505).
O Sr. Teruo Watanabe, que, em 10.12.01, emitiu um cheque no valor de R$ 63.207,11, nominal à Mercobank, e
o entregou ao Sr. Leandro de Souza, o qual, no entanto, falseou o endosso no cheque e o depositou em sua
própria conta corrente bancária, apropriando-se dessa quantia, conforme se vê na cópia do cheque à fl. 2356.
O Sr. Waldemar Gastoni Venturini, que afirmou que o Sr. Leandro vendera 2.000.000 de ações Telemar PN de
sua propriedade sem disponibilizar os recursos provenientes desta operação. Pela não entrega dos valores
correspondentes a essa venda, o Sr. Leandro de Souza assinou um Termo de confissão desta dívida, presente
às fls. 1764.
17. Nesse passo, é importante destacar o fato de ter o Sr. Leandro de Souza, em 04.01.02, apresentado uma
declaração registrada no 1o Tabelionato de Notas de Bauru, assumindo a responsabilidade, em todos os âmbitos do
direito, de alguns atos por ele cometidos (fls. 1504/1505), dentre os quais a realização de operações sem
conhecimento dos clientes, anuência e autorização, escrita ou verbal de clientes enumerados no mesmo documento,
dentre os quais os citados anteriormente.
18. Esse conjunto de fatos anteriormente relatados permite constatar a responsabilidade do indiciado Leandro de
Souza, por violação à alínea "c", do item II, da Instrução CVM n.o 08/79 (realização de operação fraudulenta). E isso
porque, comparando os elementos desse tipo infracional com os fatos, observo que:
a. as operações foram cursadas no mercado de valores mobiliários;
b. foi utilizado mais de um ardil ou artifício para manter os clientes em erro, com o objetivo da obtenção de
vantagem patrimonial;
13/17

c. na maioria dos casos, o endereço do cliente era o endereço comercial do Sr. Leandro, o que dificultava o
controle das operações pelos clientes;
d. no caso das operações realizadas na conta do Sr. Norival, foram observados os seguintes artifícios: (i) a falsa
transferência de ações inexistentes da Guararapes PN de propriedade do Sr. Paulo Nicolielo para o Sr. Norival,
(ii) documento forjado pelo indiciado e no qual era atribuída ao Sr. Paulo a propriedade de ações da
Guararapes e (iii) o documento elaborado pelo indiciado, datado de 25.10.01, por meio do qual o sr. Norival
Zaccharias autorizava a RMC a enviar "notas de corretagem ou algo desse tipo para o endereço comercial do
defendente, dificultando o Sr. Norival de tomar conhecimento de operações realizadas em seu nome,
mantendo-o em erro quanto à realização de operações por ele não ordenadas ou autorizadas (iv) informação
falsa ao cliente, sobre um suposto crédito indevido em sua conta, o que o levou a emitir um cheque no valor de
R$ 107.000,00 para o Sr. Leandro de Souza;
e. no caso dos demais clientes foi verificada a transferência de recursos entre contas de clientes sem autorização,
a falsificação de endosso de cheques, negociação de valores mobiliários também sem autorização dos clientes
e venda de ações sem o correspondente crédito na conta do cliente vendedor.
19. Por todo o exposto, entendo restar plenamente caracterizada a responsabilidade do indiciado pela realização de
operação fraudulenta em infração ao disposto no item II alínea "c" da Instrução CVM no 08/79.
II) Infração ao disposto no inciso III, artigo 3o, 21 combinado com o artigo 15, inciso I 22, ambos da Instrução
CVM no 355, de 01.08.01.
20. A documentação acostada aos autos não deixa dúvidas, ficando patente, conforme já mencionado, quando da
apreciação da responsabilidade por operação fraudulenta, que o Sr. Leandro de Souza, no exercício da atividade de
agente autônomo, recebeu numerário e valores em sua conta corrente bancária, que deveriam ser diretamente
entregues à RMC Corretora pelos próprios clientes.
III) Infração ao disposto no inciso II, artigo 8o, e seu caput, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01 23
21. O SMI entende ter havido descumprimento, por parte do Sr. Leandro de Souza, do dispositivo anteriormente
mencionado, tendo em vista que, por meio da Ação Assessoria, foi exercida a atividade de agente autônomo de
investimento, sem que essa empresa e seus dois outros sócios tivessem autorização para tanto.
22. A meu ver, é incensurável esta acusação, pois se verifica nos autos a emissão de recibos para compra de ações
com clientes, passados pelo indiciado em nome da Ação Assessoria, em novembro de 2001 (fl. 2607 e 2608).
Portanto, quando já se encontrava em vigor a Instrução n° 355/01.
IV) Infração ao disposto nos incisos I e II, artigo 14, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01 24
23. Pelo conjunto das práticas irregulares acima visto, não resta dúvida que a conduta do Sr. Leandro de Souza feriu a
relação fiduciária mantida com os seus clientes, pois o mesmo não empregou, no exercício da atividade de agente
autônomo, o cuidado e a diligência que se espera de um profissional que intermedeia negócios no mercado de valores
mobiliários. Corrobora este entendimento a assunção de responsabilidade pelo cometimento de atos ilícitos em
detrimento dos valores confiados pelos seus clientes, anteriormente mencionados.
V) Infração ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM no 220, de 15.09.94, em vigor na época dos fatos
24. A Instrução CVM no 220/94, em seu artigo 12, dispunha que as pessoas vinculadas a sociedade corretora
somente poderão negociar valores mobiliários por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas.
25. Ora, não poderia o indiciado, vinculado à RMC em função de seu contrato esta Corretora, onde exercia a atividade
de agente autônomo de investimentos, negociar valores mobiliários através de outra corretora, a Mercobank, conforme
se vê no caso envolvendo operações do cliente Marcelo Luiz Arietti.
2 -Paulo Juliano Nicolielo Junior
26. Foi ao Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior imputada a responsabilidade pela prática de operação fraudulenta,
vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da Instrução CVM n.o 08/79. Tal imputação foi formulada pelo
SMI que se baseou em operações tidas como irregulares, realizadas no âmbito da RMC, e cuja autoria foi reconhecida
pelo indiciado Leandro de Souza.
27. Segundo o Termo de Acusação, teria sido estabelecida uma parceria entre esse indiciado e o Sr. Leandro de
14/17

Souza, através da realização de operações em bolsa de valores e movimentação de contas de clientes, para obtenção
vantagem patrimonial.
28. A primeira operação envolvendo os dois indiciados diz respeito ao documento assinado pelo Sr. Paulo Nicolielo,
autorizando a transferência de 40.000 ações Guararapes PN para o cliente Norival Zacharias, em contrapartida à
transferência por este autorizada de R$ 175.000,00 para a conta daquele na RMC S/A.
29. De acordo com as diligências levadas a efeito pela área técnica, o Sr. Paulo Nicolielo não possuía as ações
alienadas e tampouco tinha dado ordem de compra desses valores mobiliários. Na verdade, foi verificado que tal
alienação se deu mediante uma autorização dada pelo ora indiciado em documento elaborado pelo Sr. Leandro de
Souza.
30. Segundo consta de um instrumento público de declaração firmado pelo Sr. Leandro de Souza, o aludido indiciado
afirma que (i) "administrava as ações em carteira pertencente ao Sr. Paulo Juliano Nicolielo Júnior, carteira de ações
essas transferidas da Corretora Bandeirantes para a referida RMC.(ii) que contando com a anuência da RMC. S/A.
Sociedade Corretora, o declarante, sem autorização do cliente, realizou inúmeras operações naquela corretora, que
acabaram por consumir a carteira de ações do cliente, inclusive acarretando-lhe débito a descoberto (iii) para que
esse débito não fosse constatado, o declarante informou ao Sr. Paulo Juliano Nicolielo Júnior que este possuía
40.000,00 (quarenta mil) ações da Guararapes PN., e que tinha um comprador para as referidas ações por preços
vantajosos, instando-o a vender para o Sr. Norival Zaccharias (iv); que assim, o Sr. Paulo Juliano Nicolielo Júnior
acabou por assinar a autorização para venda daquelas ações que ele pensava possuir".
31. Em sua defesa, o Sr. Paulo Nicolielo alega que, em razão da confiança depositada no Sr. Leandro de Souza, suas
comunicações sobre negócios cursados em bolsa eram encaminhados para o escritório do Sr. Leandro, a exemplo de
diversos outros investidores. Ademais, alega que foi orientado pelo Sr. Leandro para autorizar a transferência de
40.000 ações Guararapes PN ao Sr. Norival, sem fazer qualquer alusão de que essa transferência estava relacionada
à compra e venda das ações.
32. Com efeito, a própria SMI, no item 33 do termo de acusação, reconhece a existência de operações realizadas na
conta do indiciado que serviriam para liquidar prejuízos decorrentes de negociação com opções, consumindo os
recursos que o indiciado havia trazido da Corretora Bandeirantes.
33. Já com relação a outras operações de compra e venda de ações e de opções, cujos recursos transitaram pela
conta do indiciado, com o fim de liquidar saldos devedores de clientes do Sr. Leandro de Souza junto à RMC, a partir
de 05.11.01, verifico que, para o alcance desta finalidade, o indigitado agente autônomo movimentou não só a conta
do Sr. Paulo Nicolielo, mas de diversos outros clientes.
34. Conforme consignado no termo de acusação, item 48, os débitos dos clientes inadimplentes foram sendo
regularizados gradualmente até serem liquidados por completo. Segundo o SMI, "o problema é que tais débitos não
foram liquidados com recursos próprios desses clientes, mas sim com valores provenientes de outros clientes da RMC
S/A Sociedade Corretora, clientes do sr. Leandro de Souza".
35. Vale ressaltar que, no item 51 da peça acusatória, o SMI reconhece que o Sr. Paulo Nicolielo também
apresentava saldo negativo, o que não evidencia serem lucrativas as operações realizadas em seu nome, mas sim
que a esse indiciado era dispensado o mesmo tratamento aos outros clientes do Sr. Leandro de Souza.
36. Com efeito, os elementos de prova carreados aos autos, não permitem formar uma convicção de que o indiciado
tivesse conhecimento da real intenção do senhor Leandro e estivesse de acordo com tais operações levadas a efeito
pelo Sr. Leandro.
3. RMC S/A Sociedade Corretora, Henrique Freihofer Molinari, diretor da área de operações em Bolsa de Valores,
Wagner Imperatore (assessor responsável na RMC pelos clientes de Bauru) e Rubens dos Reis Andrade
(controller).
I) Realização de operações fraudulentas, vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da Instrução CVM n.o
08/79
37. O SMI também imputa responsabilidade à RMC, ao seu diretor responsável pela área de bolsa pelas
operações, Sr. Henrique Freihofer Molinari, e aos Srs. Wagner Imperatore (assessor responsável na RMC
pelos clientes de Bauru) e Rubens dos Reis Andrade (controller) pelas operações fraudulentas que resultaram
prejuízo a clientes do Sr. Leandro de Souza.
38. Em diversas passagens do termo de acusação, o SMI aponta fatos que denotaram ter havido uma conduta
15/17

negligente por parte daquela corretora, relativamente à atuação do Sr. Leandro de Souza. Com efeito, o contrato de
agenciamento celebrado entre a RMC e o indigitado agente de investimento, em atendimento ao que dispõe a
Instrução CVM n° 355/01, previa diversas vedações, tais como o recebimento de depósito de qualquer natureza de
seus clientes.
39. Da análise dos fatos, verifico que o Sr. Leandro teve uma atuação em que pode ser caracterizada como
verdadeiro gerente da corretora na cidade de Bauru, tomando todas as providências que não eram próprias de um
agente autônomo de investimento.
40. De outro lado, constato que a corretora deixou de atuar com diligência em relação às operações originadas do seu
agente autônomo sediado em Bauru. Nesse sentido, a corretora aceitou que o Sr. Leandro recebesse cheques em
seu nome para operações de clientes, movimentasse recursos entre contas clientes25, assim como promovesse
negociações privadas entre eles.
41. Merece também destaque o fato de que o endereço para recebimento de correspondências dos clientes relativos
às operações em bolsa fosse o mesmo do Sr. Leandro, ocorrência esta que poderia ter sido verificado pela corretora.
42. Esse conjunto de fatos revela ter havido negligência por parte da RMC na fiscalização dos atos do seu agente
autônomo. Nesse particular, o próprio SMI, conforme item 34 do Termo de Acusação, reconhece não ter havido
anuência nas práticas fraudulentas perpetradas pelo Sr. Leandro, mas sim "graves falhas por parte da RMC no
acompanhamento das atividades do agente autônomo de investimento por ela credenciado,".
43. Em que pesem as acusações formuladas pelo SMI contra a RMC e seus agentes de operações fraudulentas, não
vislumbro que tenha ficada caracterizada a violação ao item c, inciso II, da Instrução n° 08/79, pois a SMI não logrou
comprovar o cometimento de práticas dolosas, mediante a utilização de ardil, voltado para a obtenção de vantagem
patrimonial indevida. Com efeito, o que se verificou foi uma negligência inicial da RMC, que somente veio tomar
providências quando veio a tona a existência de saldos negativos de clientes do Sr. Leandro, em operações com
opções, derivadas de oscilações atípicas no mercado.
44. Constato que, a partir desse evento, a corretora tomou providências tais como a contratação de auditoria
independente para análise daquela situação, apresentação de notícia-crime contra o Sr. Leandro de Souza (fls. 1418-
1422), o descredenciamento desse agente autônomo, bem como envidou esforços para que a regularização das
operações provenientes do Sr. Leandro.
45. Ademais, quanto à responsabilidade das pessoas físicas vinculadas à RMC, os Srs. Henrique Molinari (diretor
responsável pelas operações de bolsa), Wagner Imperatore (assessor responsável na RMC pelos clientes de Bauru)
e Rubens dos Reis Andrade (controller), o SMI não conseguiu comprovar a participação de cada um desses
indiciados nas operações a cargo do Sr. Leandro de Souza, pois apenas discriminou as funções por eles
desempenhadas na corretora.
4. RMC S/A Sociedade Corretora e seu diretor da área de operações em Bolsa de Valores (fls. 3013/3014), sr.
Henrique Freihofer Molinari.
46. Aos indiciados acima é imputado o cometimento das seguintes infrações:
I) inciso III, artigo 3o, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
II) inciso I, artigo 1o26, da Instrução CVM no 220, de 15.09.94;
47. Quanto à violação ao inciso III, artigo 3o, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01, tenho a dizer que a
responsabilidade dos indiciados deve ser afastada, pois tal dispositivo é configura comando direcionado ao agente
autônomo de investimento e não à sociedade corretora.
48. Também entendo que deva ser afastada a imputação de responsabilidade por violação ao disposto no inciso I, art.
1o da Instrução CVM no 220/94. E isso, porque se trata de norma dirigida às bolsas de valores, para que esta, no
exercício de seu poder de auto-regulação, estabeleça regras de condutas a serem observadas pelas sociedades
corretoras, não sendo passível de gerar sanção às sociedades corretoras por parte desta Autarquia.
CONCLUSÃO
49. Por todo o exposto, proponho, com fundamento no artigo 11 da Lei n° 6.385/76, a aplicação das seguintes
penalidades ao sr. Leandro de Souza:
16/17

cassação do registro para o exercício da atividade de agente autônomo, pelo prazo de 5 anos, pela
realização de operações fraudulentas, vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da
Instrução CVM n.o 08/79;
multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por infração aos seguintes
dispositivos:
(i) inciso III, artigo 3o, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
(ii) inciso II, artigo 8o, e seu caput, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
(iii) incisos I e II, artigo 14, da Instrução CVM no 355, de 01.08.01;
(iv) inciso I, artigo 15, combinado com inciso III, artigo 3o, da Instrução CVM
no 355, de 01.08.01;
(v) artigo 12 da Instrução CVM no 220, de 15.09.94, em vigor na época dos
fatos.
50. Proponho, também, a absolvição dos senhores Henrique Freihofer Molinari, Rubens dos Reis Andrade,
Wagner Imperatore Nogueira e Paulo Juliano Nicolielo Junior, bem como da RMC S/A Sociedade Corretora,
por todas as acusações que lhe foram formuladas.
É como voto.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Instrução CVM 355/01
Artigo 8o - "A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente é concedida à sociedade
uniprofissional domiciliada no País que: II - tenha como sócios exclusivamente agentes autônomos autorizados pela CVM, e a eles
atribua com exclusividade o exercício das atividades referidas no art. 2o, sendo os sócios responsáveis perante a CVM pelas
atividades da sociedade, sem prejuízo da indicação cadastral de um diretor ou sócio-gerente como representante perante a CVM."
2 Segundo consta do Termo de Acusação, através da Escritura Pública de Declaração datada de 07.05.02 (fls. 1752) e lavrada no 1o Tabelionato de Notas e de
Protestos de Letras e Títulos de Bauru, o Sr. Leandro de Souza admite que o documento usado para induzir em erro o Sr. Norival Zaccharias não foi entregue à
RMC, restando claro para o SMI ser isso uma maneira de manter a vítima em erro e garantir que a vantagem ilícita patrimonial obtida não fosse descoberta.
3 De acordo com o SMI no Termo de Acusação (item 29), "os valores envolvidos são significativos mesmo para pessoas com patrimônio e rendas elevadas, o que possivelmente é o
caso do Sr. Paulo Juliano, de modo que não poderia ele desconhecer ou ficar alienado da movimentação de tais valores em sua conta corrente na RMC, da inexistência de aporte
financeiro que lhe seria exigido para a compra de 40.000 ações Guararapes PN, ou da existência ou não das ações que por ele deveriam ter sido adquiridas e pagas anteriormente
à transferência,as quais deveriam, se efetivamente custodiadas em seu nome, constar dos extratos que a Bovespa lhe enviava ou de alguma nota de corretagem."
4 Está consignado no item 23 do Termo de Acusação que, no mesmo dia da primeira suposta fraude cometida contra o Sr. Norival Zaccharias, o Sr. Leandro de Souza emitiu um cheque no valor de R$ 4.000,00 (fls. 2778), e o depositou na
conta corrente bancária da RMC (fls. 2777) para ser creditado na conta do Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior (fls. 2749). Entretanto, esse cheque foi devolvido por insuficiência de fundos. Dessa forma, a RMC, ao receber tal cheque em
devolução, tomou conhecimento de que seu agente autônomo emitia cheques para crédito na conta corrente de seus clientes, não devendo essa informação, segundo o Termo de Acusação, passar despercebida visto que fora pactuado no
Contrato de Agenciamento celebrado entre a RMC e seu agente autônomo que "o Agente Autônomo se obriga a operar sempre como intermediário entre a Credenciadora e seus clientes, recebendo os respectivos pagamentos exclusivamente
por meio de cheques nominativos em favor da Credenciadora, agindo por ordem e conta desta, sendo-lhe vedado: (f) coletar, dos clientes, depósitos de qualquer natureza, ou deles receber dinheiro ou títulos em pagamento ou para qualquer
outro fim" (fls. 1471).
5 Segundo consta do Termo de Acusação, os prejuízos em questão deveriam ter sido suportados pelos investidores que tomaram tais posições, ou então pelas garantias depositadas por tais clientes junto à RMC ou, em último caso se as medidas anteriores não fossem suficientes, pela
própria RMC, que posteriormente poderia valer-se de outros meios, como por exemplo o judicial.
6 Em resposta, a RMC argumentou que o cheque fora erroneamente preenchido pelo Sr. Leandro de Souza uma vez que no campo por extenso estaria escrito "cento e sete reais", motivo pelo qual solicitaram uma cópia legível, frente e verso do mesmo. Sobre o mesmo ofício, em 12.01.04, a RMC envia os demais esclarecimentos solicitados, e desta vez, afirma
que o depósito deve ter sido efetuado pelo Sr. Leandro com o intuito de regularizar as pendências existentes devido ao quadro de inadimplência de seus clientes nos últimos meses de 2001 (fls. 1982).
7 Conforme entendimento do SMI, o Sr. Leandro estaria falseando a verdade, haja vista que cheques devolvidos pelo banco sacado por insuficiência de fundos são entregues ao depositante, no caso, ele próprio e não a RMC (fls. 1984).
8 Adicionalmente, foi apontado no Termo de Acusação que tais recursos eram destinados à conta corrente na RMC do Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior ou do Sr. Riandro Soegeng Reksordihardjo em razão das duas autorizações já mencionadas, no valor de R$ 110.000,00, e por meio das quais o Sr. Norival Zaccharias autorizava a transferência desses recursos para um (fls. 1492) e outro (fls. 1490).
9 Essa operação, conforme consta do item 91 do Termo de Acusação, foi levada a efeito com o auxílio Sr. Gilberto D ́Avila Mariuzzo, o qual, em 05.11.01, emitiu o cheque no 100094, da conta corrente no 260043-9, Banco 409 (Unibanco), Ag. 0932-0, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), nominal à RMC (fls. 1815), e que foi depositado na conta corrente bancária desta (fls. 1814) e contabilizado em 06.11.01 como pagamento do saldo devedor do Sr. Paulo Juliano Nicolielo
Junior (fls. 1813). Embora esta Comissão tenha solicitado ao Sr. Gilberto D ́Avila Mariuzzo informações acerca da emissão de tal cheque nominalmente para a RMC, bem como o motivo da devolução do cheque, este manteve-se em silêncio.
10 Segundo o Sr. Leandro de Souza, a RMC teria mandado que ele solicitasse tal cheque para garantia da corretora (fls. 2264). Por outro lado, a RMC afirma que não solicitou tal cheque, o qual teria sido deixado pelo Sr. Paulo Juliano Nicolielo Junior nas mãos do Sr. Leandro de Souza para cobertura do débito do Sr. Paulo e crédito da diferença em sua conta corrente na RMC (fls. 2266 e 2267). Essa versão foi corroborada pelo Sr. Leandro de Souza ao ter afirmado que
"acredita que Wagner e Rubens solicitaram o cheque para utilizá-lo no caso da conta do Sr. Paulo continuar estourada"
(fls. 2264, linhas 42/45).
11 Segundo a RMC, em contato
com o Sr. Paulo, em seu celular, o mesmo informou que o cheque, naquele momento, não possuía fundos, mas que estaria providenciando o pagamento de seu débito, solicitando desta forma que lhe fosse concedido algum tempo para esse fim." (fls. 2267, item 3)
12 Segundo o item 113 do Termo de Acusação, instaurado o competente processo de Fundo de Garantia (fls. 2392/2482), apurou-se que (
i) na data da emissão do cheque (29.11.01) não havia chamada de margem em razão de o sr. Marcelo Luiz Arietti não possuir posições em aberto nos mercados de opções e a termo por intermédio das corretoras RMC e Mercobank (fls. 2464); (
ii ) referido cheque foi depositado, em 29.11.01, na conta corrente bancária do Sr. Leandro de Souza (fls. 2444); (
iii ) no dia 06.12.01 foram realizadas vendas a descoberto de opções TNLPL34, razão pela qual a CBLC exigiu como garantia o valor de R$39.320,00, mas no dia seguinte (07.12.01) houve a devolução do referido montante por parte da CBLC em virtude do cliente ter revertido a totalidade da posição de opções registradas em seu nome (fls. 2410).
13 De acordo com o artigo 12 da ICVM 220/94:
"As pessoas vinculadas a sociedade corretora somente poderão negociar valores mobiliários por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas."
14 Em 04.01.02, o Sr. Leandro de Souza apresentou uma declaração registrada no 1o Tabelionato de Notas de Bauru, assumindo a responsabilidade, em todos os âmbitos do direito, de alguns atos por ele cometidos (fls. 1504/1505), dentre os quais a realização de operações sem conhecimento, anuência e autorização, escrita ou verbal de alguns clientes enumerados no mesmo documento. Por este motivo, esta CVM instou os clientes listados na declaração mencionada a informar sobre eventuais prejuízos sofridos em razão da atuação irregular do agente autônomo (fls. 2170/2177).
15 De acordo com o artigo 171 do Código Penal Brasileiro:
"Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa."
16 Artigo 6o da Lei 7.492/86 dispõe que:
" Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa."
17 De acordo com o artigo 7o, II, da Deliberação 390, de 08 de maio de 2001:
"O interessado na celebração de termo de compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, que será encaminhada ao Diretor-Relator do processo, na qual se comprometa a: II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos causados ao mercado ou à CVM."
17/17